Tribunal: TJSP
Processo: 1030022-94.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1030022-94.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado SAMBAIBA TRANSPORTES
URBANOS LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1030022-94.2018.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45544 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030022-94.2018.8.26.0001/50000
Comarca:SÃO PAULO 7a Vara Cível
Juiz: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado: Sambaiba Transportes Urbanos Ltda
Interessado: Fernanda Hectzmann Gianini Luz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMATIVA DE
OMISSÃO
E
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.544
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS frente a
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
em ação de indenização por acidente de trânsito proposta por
SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA em face da embargante e
de FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ.
Aduz a embargante que houve omissão no acórdão, na
medida em que, ao reconhecer o direito da autora embargada à
indenização por lucros cessantes, deixou de considerar a necessidade do
desconto da fração de 40%, correspondente aos valores relacionados às
despesas com combustível, impostos funcionários e manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1030022-94.2018.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45544 - 3 -
veículo, como seria de rigor, conforme ressaltado em contrarrazões.
Também aponta a ocorrência de erro material no tocante à determinação
voltada à apuração, em fase de liquidação, do montante devido a título
de indenização por lucros cessantes e verba honorária, sem, contudo,
observar que consta da exordial pedido certo e determinado no valor de
R$ 8.225,57, inexistindo razão para determinar apuração em fase
posterior; invocando o princípio da celeridade processual e pleiteando o
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer contradição, obscuridade,
omissão ou erro material no julgado, que cuidou de apreciar, de forma
clara, precisa e coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
De qualquer modo, verifica-se que houve o enfrentamento
de todas as questões suscitadas, além de suficiente e adequada
exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente exposta a
linha de entendimento adotada.
No tocante à indenização por lucros cessantes, cuidou-se
de postergar para a fase de liquidação a efetiva apuração, consignando-
se, de forma expressa, a obediência à limitação quanto ao período e ao
montante devido, exatamente nos termos do pedido inicial.
Destaca-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1030022-94.2018.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45544 - 4 -
“Quanto a esse aspecto, afirmou a demandante que tem
como atividade econômica a exploração de serviços de transportes
rodoviários de passageiros e transporte turístico (fl. 13) e à época
do evento a realizava também com o ônibus atingido pela corré. O
veículo permaneceu paralisado durante dois dias para a realização
dos reparos. Com isso, deixou de auferir renda que atingiu o
montante de R$ 8.255,57, para o período de 25 a 27 de setembro
de 2017; apresentando os documentos respectivos (fls. 34/38).
As rés, por seu turno, apresentaram impugnação,
afirmando a inexistência de comprovação de que a autora, em
decorrência do acidente, tenha efetivamente deixado de auferir
rendimentos, notadamente pelo fato de possuir outros veículos que
foram utilizados para o desenvolvimento de sua atividade laborativa,
reputando excessivo e sem sustentação o montante pleiteado.
Assim, cabia à autora o ônus de demonstrar a existência
de seu direito (artigo 373, I, do CPC) e o fez, restando
suficientemente comprovado o fato de que ela tinha efetivamente
como atividade laborativa a prestação de serviços de transporte
coletivo e a realizava também com o veículo atingido no acidente
em questão. Também incontroversa se mostra a quantidade dos
dias que o ônibus permaneceu paralisado na oficina para o
conserto.
Diante dos elementos dos autos, considerando o ramo de
atividade da autora, impõe-se reconhecer que ela faz jus ao
recebimento de indenização por lucros cessantes correspondentes
ao período indicado na petição inicial (de 25 a 27 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1030022-94.2018.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45544 - 5 -
2017), cujo respectivo montante - que deverá observar a limitação
de R$ 8.225,57, de acordo com os termos do pedido, será apurado
em fase de liquidação” (fls. 320/321).
E esse, evidentemente, será o momento apropriado para a
verificação dos valores e da pertinência de descontos relacionados aos
custos apontados pela embargante.
A matéria suscitada será oportunamente apreciada, de
modo que não existe razão para realizar qualquer exame neste âmbito.
Não se trata de omissão do julgado, pois ainda não chegou o momento
de realizar a apreciação, que seria de todo inadmissível agora.
Não há, enfim, razão para cogitar de ofensa ao princípio
da celeridade processual ou qualquer outro, pois imprescindível é a
determinação do efetivo prejuízo, com base em elementos seguros. Não
se verifica, assim, a ocorrência de erro material, como afirmado.
E vale acrescentar que não tem a ré embargante interesse
processual para questionar a iniciativa, que é exclusiva da parte autora,
diante dos expressos termos da Súmula 318 do C. Superior Tribunal de
Justiça1.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer
dúvida de entendimento.
Enfim, neste aspecto, nada existe a completar ou
esclarecer, tendo o acórdão abordado todas as questões relevantes e
1 - “Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1030022-94.2018.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45544 - 6 -
pertinentes ao tema e exaurido plenamente a matéria relevante, com a
exposição dos fundamentos que lhe permitam alcançar a convicção a
respeito dos fatos diante do conjunto probatório, sem a ocorrência de
violação a quaisquer dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator